Tribunal: STF
Processo: Rcl 44717
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0001836-86.2013.5.15.0041 que, ao negar provimento recurso de revista, mantendo a decisão das instâncias inferiores, as quais assentaram a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante, teria violado as decisões desta Corte na ADC 16 e no processo paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto contra o despacho denegatório de seguimento ao Recurso de Revista, deu-lhe para excluir da condenação a atribuição de responsabilidade subsidiária ao reclamante e, em consequência, excluí-lo da relação processual, apoiado nos seguintes fundamentos sintetizados, conforme consulta ao sítio eletrônico:
    “Assim, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, convertendo-o em Recurso de Revista, determinar a reautuação do processo e a publicação da certidão de julgamento para ciência e intimação das partes e dos interessados de que o julgamento do Recurso de Revista se dará na primeira sessão ordinária subsequente à data da referida publicação, nos termos dos arts. 228 e 229 do Regimento Interno desta Corte. 
    [...]
    Satisfeitos os pressupostos comuns de admissibilidade do Recurso de Revista e preenchidos os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/2014, examino os específicos. 
    […]
    Discute-se se o ente integrante da Administração Pública responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. 
    A matéria é objeto do item V da Súmula 331 desta Corte, segundo o qual:
    “V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.” 
    O aludido item V foi editado para ajustar a Súmula 331 ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADC 16 (DJE de 6/12/2010), restando evidenciada a necessidade de efetiva prova da conduta culposa da administração pública (tomadora dos serviços) pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços. 
    É oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Reclamações ajuizadas contra decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, tem reiteradamente decidido ser indispensável a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano causado aos empregados das empresas prestadoras de serviços. 
    […]
    Ademais, o STF tem decidido que a responsabilidade da administração pública deve estar devidamente demonstrada e delimitada pelas circunstâncias do caso concreto, nos termos da decisão proferida na ADC 16, sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado.
    Logo, conclui-se que a demonstração da culpa deve advir do exame das provas existentes nos autos a revelar a culpa in elegendo e/ou in vigilando.
    Assim, concluindo o próprio Tribunal Regional que “o recorrente se desvencilhou do seu ônus, comprovando que, de fato, exerceu fiscalização e vigilância sobre o contrato de trabalho celebrado com o reclamado” (fls. 699) é incabível atribuir-lhe responsabilidade subsidiária pelo descumprimento de obrigação trabalhista pela empresa prestadora de serviços.
    Portanto, CONHEÇO do Recurso de Revista por ofensa ao art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93. 
    […]
    Em decorrência do conhecimento do Recurso de Revista por ofensa ao art. 71 da Lei 8.666/93, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir da condenação a atribuição de responsabilidade subsidiária ao recorrente.”
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação.
    É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 246, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. 
    De igual forma, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 16, porquanto a decisão paragonada não contraria o paradigma de confronto, uma vez que afastada a responsabilidade subsidiária do Município reclamante, com sua consequente exclusão da relação processual.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente